Tribunal: TCU
Processo: 008.637/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em sede de representação acerca da compatibilidade do direito à pensão por morte ficta, no âmbito do sistema de proteção aos militares, com o ordenamento jurídico atual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Casa Civil da Presidência da República em face do Acórdão 1839/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 1839/2025-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar ao Ministério da Defesa e à Casa Civil da Presidência da República, observadas as atribuições previstas no Decreto 12.002/2024, que adotem providências para alterar ou revogar o § 4o do artigo 19 do Decreto 10.742/2021, com o objetivo de harmonizá-lo com as disposições legais, segundo as quais a pensão, com fundamento na demissão por perda de posto e patente, prevista no artigo 20 da Lei 3.765/1960, não deve ser paga antes do falecimento do instituidor; 9.4. dar ciência da deliberação à embargante, ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Previdência Social, ao representante e demais interessados.